Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-51.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002754-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JEFFERSON MAGNUN VERGILIO DA SILVA - CPF: 044.878.221-90 (APELANTE), MATHEUS JADERSON SILVA DINIZ MARQUES - CPF: 056.937.651-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA LEGÍTIMA EM DOMICÍLIO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pela 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os recorrentes, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa (o primeiro recorrente) e 07 anos de reclusão e 700 dias-multa (o segundo recorrente), ambos em regime semiaberto, pela prática de tráfico de drogas. Foram absolvidos da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Os apelantes pleiteiam: (I) reconhecimento de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio; (II) absolvição por insuficiência probatória (segundo apelante); (III) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (IV) isenção de custas.

II.

Questão em discussão:

(I)

Saber se a entrada dos policiais na residência dos apelantes sem mandado judicial configurou violação de domicílio e nulidade das provas;
(II) Saber se há elementos suficientes para manutenção da condenação do segundo recorrente;

(II)

Saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação do benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para os dois recorrentes;

(IV) Saber se é possível a concessão da isenção de custas na via recursal, para ambos.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada dos policiais foi legítima, diante da fundada suspeita de flagrante delito e da natureza permanente do crime de tráfico, conforme entendimento do STF (Tema 280) e art. 303 do CPP.

2.

A condenação do segundo recorrente se sustenta em prova idônea: confissão parcial, reconhecimento da traficância, baseada em elementos materiais (entorpecentes, apetrechos e dinheiro) e depoimentos convergentes dos policiais.

3.

A quantidade de drogas (
quase 7 kg
), modo de fracionamento, presença de balança de precisão e dinheiro demonstram dedicação dos apelantes à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4.

O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.”

“2. A prova colhida em juízo, em especial os depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos do processo, autoriza a condenação criminal.”

“3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige a presença cumulativa dos requisitos legais, sendo inadmissível quando evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa.”

“4. A análise da isenção de custas processuais é de competência do juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 386, III, e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, repercussão geral, j. 05.11.2015; TJMT, N.U 1000191-06.2023.8.11.0013, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/04/2025; TJMT, N.U 1004373-36.2021.8.11.0003, Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 1000070-21.2022.8.11.0107, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/07/2025;
Enunciado Orientativo n. 8 e Enunciado n. 7 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por J
efferson Magnun Vergílio da Silva
e
Matheus Jaderson Silva Diniz Marques
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, que os condenou:

a)
Jefferson Magnun Vergílio da Silva
, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em regime
semiaberto
;

b)
Matheus Jaderson Silva Diniz Marques
, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Nas razões recursais, os apelantes arguem,
preliminarmente,
a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No
mérito
,
Matheus Jaderson Silva Diniz Marques
pleiteia sua
absolvição
por insuficiência probatória.
Ambos os apelantes requerem
, subsidiariamente, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e isenção de custas.
(Ids. 270891994 e 270891996).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento dos recursos defensivos
(Id. 270891999).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
também se manifestou
pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes Jefferson e Matheus
, mantendo-se hígida a condenação imposta em primeiro grau (Id. 282014367).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Os apelantes sustentam a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, alegando que os policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial e sem que houvesse situação de flagrante delito, em violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O pleito
não
merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que estabelece: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

No caso em análise, verifica-se que a entrada dos policiais na residência dos apelantes foi precedida de fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime permanente em seu interior. Conforme consta do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares, a guarnição estava em rondas pelo bairro Jardim Gramado quando visualizou um indivíduo de camisa azul saindo de um matagal, que ao perceber a aproximação policial, correu, pulou o muro de uma quitinete e entrou em um dos quartos.

Ao se aproximarem da porta da quitinete, os policiais sentiram forte odor de maconha e visualizaram sobre uma mesa algumas porções de substância que aparentava ser maconha, o que caracteriza situação de flagrante delito, autorizando o ingresso no imóvel independentemente de mandado judicial.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INVASÃO DOMICILIAR – NÃO OCORRENCIA –

TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPOSITO” – CRIME PERMANENTE –
PRISÃO HÍGIA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ENTRADA DOS POLICIAIS AUTORIZADO PELO APELANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– (...) RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observado os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autorizam a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade
.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

(...)

(N.U 1000191-06.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIADADE OU VÍCIO DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PRELIMINAR COERENTE – APREENSÃO DE DROGAS COM O ACUSADO E EM SUA RESIDÊNCIA – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06) – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
O tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303 do Código de Processo Penal, que dispõe: "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".
2. Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas pelo monitoramento prévio realizado pelas autoridades policiais e pelo fato de que o apelante foi abordado saindo do referido imóvel, combinados com diversas denúncias prévias e confissão do apelante, são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes)." (NU 1004373-36.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

No caso em análise, a entrada dos policiais na residência dos apelantes foi legítima, pois havia fundadas razões para acreditar que ali ocorria situação de flagrante delito, o que se confirmou com a apreensão de expressiva quantidade de drogas (
aproximadamente 7 kg de maconha
), balança de precisão, rolos de papel filme, tesouras e outros apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
.

MÉRITO

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, na rua Mangabeira, n.º 40, bairro Jardim Gramado, nesta cidade de Cuiabá-MT,
os denunciados JEFFERSON MAGNUN VERGILIO DA SILVA e MATHEUS JANDERSON SILVA DINIZ MARQUES, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

No mesmo contexto fático, no interior da residência mencionada, os denunciados JEFFERSON MAGNUN VERGILIO DA SILVA e MATHEUS JANDERSON SILVA DINIZ MARQUES possuíam irregularmente arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que
uma guarnição do 9º Batalhão da Polícia Militar estava em rondas no bairro Jardim Gramado, e, ao adentrar na rua Mangabeira, visualizou um indivíduo, trajando camisa azul, sair correndo de um matagal, sendo que na sequência pulou o muro de uma quitinete e entrou em um dos quartos
.

Ato contínuo,
equipe policial realizou o acompanhamento do suspeito e, ao se aproximar da quitinete de n.º 40, os policiais militares sentiram forte odor de maconha e observaram que sobre a mesa da referida quitinete, havia algumas porções de substância análoga a maconha.

Então,
a guarnição adentrou na mencionada quitinete, onde localizaram os denunciados Jefferson e Matheus, sendo que vestiam camisa de cor azul
.

Realizada busca na residência,
foram encontrados dentro da geladeira, no interior de um saco preto, 04 (quatro) tabletes de substância análoga a maconha e metade de 01 (um) tablete da mesma substância mencionada; em continuidade a diligência foram localizadas, na estante da sala, 03 (três) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papéis filme, 01 (um) carretel de linha, 01 (um) rolo de fita isolante, 02 (duas) tesouras e uma caixa de whisky Jack Daniel’s contendo 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha, além de 08 (oito) porções de substância análoga a maconha que estavam em cima da mesa da sala, e a quantia de R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos
).

Ainda foi encontrado
embaixo da cama do denunciado Matheus, 01 (uma) pistola beretta, calibre .365 de n.º H01221, com carregador. Já durante a revista pessoal nos denunciados foi apreendida, no bolso do denunciado Jefferson, a quantia de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), enquanto que com o denunciado Matheus, foi localizada a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais
).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.72856-01, acostado às fls. 13/18- IP, concluiu que
as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, do tipo “filme”, em forma de tabletes,
pesando 6,990 kg (seis quilogramas e novecentos e noventa gramas), e 10 (dez) porções, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, e envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, do tipo “filme”, pesando 91,55 g (noventa e um gramas e cinquenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA),
substância esta entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Durante o interrogatório do denunciado Jefferson na delegacia (fls. 20/22-IP), ele relatou “(...) que mora com Matheus na quitinete; (...) que chegaram em sua residência dois policiais, procurando por um indivíduo de camisa azul, o qual havia corrido para aquela quitinete; que um dos policiais adentrou na quitinete e deparou com o interrogado se preparando para fumar maconha e viu também que havia umas porções sobre a mesa”. Indagado acerca da arma de fogo, disse “(...) Que a arma lhe pertence, e comprou já faz algum tempo, com a intenção de arrumá-la; que deixou a arma com o Matheus para que este tentasse lubrificar a mesma; (...) Que a adquiriu para sua defesa”.

Em seu interrogatório na delegacia(fls. 25/27-IP), o denunciado Matheus afirmou “(...) Que é usuário de drogas; que a maconha apreendida pertence a Jefferson, seu companheiro de quitinete, mas foi ele que comprou tudo; Que não sabe quanto foi pago naqueles sete quilos e nem onde Jefferson a comprou (...) Que a arma encontrada sob o seu colchão pertence a Jefferson; que foi ele que colocou ali; que Jefferson iria pegar a droga para consumirem e iria vendê-las também (...) Que quem vendia droga era Jefferson”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, a apreensão de expressiva quantidade de maconha, com algumas porções já prontas para a venda ilícita, a quantia em dinheiro apreendida, bem como o encontro de balanças de precisão, os rolos de papéis filme, e outros petrechos sabidamente utilizadas na preparação do entorpecente, isto, aliado com a apreensão de arma de fogo, demonstrando o grau de periculosidade dos acusados, e ainda, a declaração dos denunciados perante a autoridade policial (fls. 20/25-IP), isso, por si só evidenciam que os denunciados Jefferson e Matheus estavam previamente ajustados para a prática da traficância, a fim de auferirem lucro fácil, e que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico. Logo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JEFFERSON MAGNUN VERGILIO DA SILVA e MATHEUS JADERSON SILVA DINIZ MARQUES, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, do Código Penal...”. (Denúncia – id. 270891852).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
condenando os réus, oras apelantes, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
e, por outro lado,
absolveu-os do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Código de Processo Penal
.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

II -
DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DE MATHEUS JADERSON SILVA DINIZ MARQUES

O apelante
Matheus Jaderson Silva Diniz Marques
pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo laudo pericial nº 3.142/2021/7.285.601, que atestou que as porções apreendidas, sendo
05 (cinco) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo filme em forma de tabletes, pesando 6,990 kg (seis quilogramas e novecentos e noventa gramas), e 10 (dez) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo filme, pesando 91,55 g (noventa e um gramas e cinquenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Quanto à
autoria,
as provas produzidas nos autos, especialmente aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante
Matheus
na prática do crime de tráfico de drogas.

O apelante
Matheus
, em ambas as fases procedimentais, tentou se eximir das acusações, atribuindo a propriedade da droga ao corréu
Jefferson
. Contudo, admitiu que tinha ciência da expressiva quantidade de droga que estava guardada em sua residência. Vejamos:

“...
Que com relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência, diz que
os produtos pertencem ao Jefferson
, que mora com ele há quase oito meses e trabalham no mesmo período na empresa El condor de análises de solo;
Que é usuário de maconha
;
Que a maconha apreendida pertence ao Jefferson, seu companheiro de quitinete, mas foi ele que comprou tudo;

Que não sabe quanto foi paga naqueles sete quilos e nem onde Jefferson a comprou
; que havia chegado ontem de viagem a serviço; Que estavam em casa quando compareceram dois policiais procurando uma pessoa de camisa azul; Que abriu o portão e os policiais foram entrando, procuraram nos fundos e como
viram o interrogado com um cigarro de maconha nas mãos, passaram a revistar a quitinete do interrogado e do Jeferson;
Que Jefferson estava com sua namorada no quarto; Que a arma encontrada sob seu colchão pertence ao Jefferson; que foi ele que a colocou ali;
Que o Jefferson disse que iria pegar a droga para consumirem e que iria vendê-las também, e não propriamente para vender a droga;
Que o dinheiro apreendido em seu bolso refere a sua viagem à serviço;
Que nunca chegou a vender maconha; Que quem vendia droga era o Jefferson
;...”. (Fase Policial – Apelante Matheus – id. 270891380).

Na fase judicial, o apelante
Matheus
declarou o que segue:

“...eu e o Jefferson a gente morava junto, né, uma época. Daí ele tinha um uns envolvimento com os pessoal lá, né? E ele ajudava os povos lá. (...) Ele que mais ficava em casa mesmo, né? (...) É (confirmou o que está descrito na denúncia), a única coisa que eu não lembrava mesmo é desse dinheiro, né? Porque também faz muito tempo. E também que assim, no dia eu e o Jeferson, na verdade, eu tava em casa, né, dormindo e o Jefferson tinha ido para uma festa de noite. Aí ele chegou de manhã e aí ele acordou eu, nós ficou lá na sala e de repente do lado a polícia adentrou lá na quitinete, né?
Mas assim que tinha alguém correndo ou alguém fazendo venda na rua assim ou próximo à casa lá não tinha ninguém porque na casa só morava eu e o Jefferson mesmo
. E até no dia ele tava com uma menina lá que ele ficava com ela de vez em quando lá. E tipo assim, na casa tava só nós três. (...)
Não (os entorpecentes eram todos de Jefferson), era, na verdade era tudo do Jeferson, né? Que a gente morava junto
. (...)
É (ele comercializava ali), nós, na verdade, usava, nós dois usava, né, que eu também com Matheus, ele não é que ele comercializava, né? Mas

ele guardava mais pro pessoal lá
,
né, que ele conhece lá
. (...)

É, acho que é assim, né, porque eu não tinha muito conhecimento com ele, tipo assim, dessa parte assim que eu não me envolvia muito, né? (...)
eu tinha conhecimento sim, que tinha tudo isso lá. Eu tinha conhecimento sim que ele tava guardando. Sabia sim. Eu sabia que tinha droga lá que ele tava guardando. Eu vi no dia que chegou também
. (...) pior que eu não sei (para quem Jefferson estava guardando) porque aí, é eles lá, né? Conversa deles lá. (...)
o Jefferson ele tinha bastante quantidade, então a gente sempre fumava ali, né
?
Ele dava um pouquinho para mim quando eu ia pro serviço trabalhar às vezes, mas sempre a gente mais fazia o uso lá em casa mesmo, lá na quitinete mesmo.
(...)

não nem me lembrava do dinheiro e achava que nem tinha dinheiro no dia. Se havia, acreditava que
deveria ser de algum serviço que fez com ar condicionado; (...)
Não, mais assim igual esses negócios que tinha fita, esse trem é coisa que nós usava, né? Igual essas fitas aí (fita isolante) que eu usava mesmo para mexer no ar condicionado, essas coisas, carretel de linha, esses negócios assim, vai mexer no ar condicionado, provavelmente o que era meu era só o rolo de fita isolante, né? Isso que eu tô querendo dizer. Já essa caixa de whisky só tinha só a caixa, não tinha whisky, não tinha nada, era só a caixa mesmo...”. (Fase Judicial – apelante Matheus – id. 270891942).

Como se vê,
Matheus
afirmou que morava na quitinete com
Jefferson,
o qual tinha envolvimento com "um povo lá".

Declarou, ainda, que fumava entorpecentes na companhia de
Jefferson
, o qual guardava as drogas para outras pessoas.

Por fim,
admitiu que sabia da existência dos entorpecentes na casa
, embora tenha negado envolvimento direto com a droga.

Por sua vez, o policial militar
Jean Pool Corrêa
, ouvido em juízo, relatou o seguinte:

“...que se recorda vagamente do incidente; (...) que lembra de uma ocorrência numa rua sem saída no bairro Jardim Gramado, onde foram encontradas drogas dentro de uma geladeira e uma arma (...)
a guarnição estava em ronda no Jardim Gramado, ao entrar na Rua Mangabeira, visualizamos um indivíduo trajando camisa azul que saiu de um matagal, pulou o muro e entrou em uma quitinete;
a abordagem foi iniciada por essa atitude suspeita e pelo forte odor de maconha que sentimos ao se aproximar da quitinete; que era o cheiro da maconha "em natura mesmo", e não fumaça (...)
que a maior parte da maconha foi encontrada dentro da geladeira
; (...)
que era um "tablete grande", "tijolo de maconha", estimando em cerca de cinco ou seis tijolos, cada um com aproximadamente 1 kg, totalizando quase 7 kg (6,990 kg);
(...)
que além da maconha na geladeira, acredita que havia outras pequenas porções, mas não me lembro da quantidade exata
; que também recordo que foi encontrada uma arma, uma "pistolinha", mas não me lembro do tipo exato, do local onde foi encontrada, nem se havia munição...”. (Fase Judicial – Testemunha Jean Pool Corrêa – id. 270891942).

Extrai-se das declarações da testemunha
Jean Pool Corrêa
que ele relatou que participou da diligência em questão, na qual foram localizados cinco ou seis tabletes de maconha dentro de uma geladeira e uma arma de fogo.

Confirmou que a motivação para a abordagem adveio do fato de que a equipe estava em rondas pelo local e viu um suspeito saindo do mato, o qual, ao visualizar a viatura, entrou apressadamente para dentro da quitinete.

Explicou que, sem entrar na quitinete, já era possível sentir o odor da maconha
in natura
desde a porta. Esclareceu que a maior parte da droga foi localizada na geladeira.

Por seu turno,
Philippe Thiago Figueiredo,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Jean Pool Corrêa
. Vejamos:

“...
que confirma o depoimento do condutor
;
que em rondas pelo Bairro Jardim Gramado ao adentrar a Rua Mangabeiras visualizou quando um indivíduo de camisa azul saiu de um matagal correndo, pulou o muro de uma quitinete e entrou em um quarto. a guarnição fez o acompanhamento e ao aproximar da porta desta quitinete sentiu um forte odor de maconha, e ainda visualizou sobre uma mesa algumas porções de substâncias que aparentavam ser maconha.
Diante da flagrância, esta guarnição
fez o ingresso para o interior da quitinete, encontrando os dois suspeitos, moradores da quitinete, ambos de camisa azul
;
que ao realizar a busca, foi encontrado dentro da geladeira, dentro de um saco preto 04 tabletes de substância análoga a maconha e mais uma metade de um tablete. na estante da sala a guarnição encontrou 03 balanças de precisão,

02 rolos de papel filme, 01 carretel de linha, 01 rolo de fita isolante, 02 tesouras, 01 caixa de Jack Daniel's contendo 02 porções médias de substância análoga a maconha
,
além de mais 08 porções de substância análoga a maconha que estavam sobre a mesa da sala
.
Debaixo da cama do suspeito Matheus, foi encontrado uma pistola Beretta calibre .635 de n°h01221 com carregador. Em revista pessoal foi encontrado no bolso do suspeito Jefferson o valor de R$326,00 reais em espécie e com o suspeito Matheus foi encontrado o valor de R$247,00 reais
...”. (Fase Policial – Testemunha Philippe Thiago Figueiredo – id. 270891373).

O corréu
Jefferson Magnun Vergílio da Silva
, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria do delito,
e confirmou que Matheus tinha ciência dos entorpecentes porque morava com ele
, embora tenha alegado que este não teria envolvimento direto com as substâncias ilícitas (id. 270891943).

Contudo, a versão apresentada pelo corréu
Jefferson
, no sentido de que
Matheus
não teria envolvimento com o tráfico, não encontra respaldo nas demais provas dos autos. Isso porque, conforme bem destacado na sentença,
Matheus
conscientemente aceitou guardar drogas dentro de sua residência, tinha pleno conhecimento da atividade ilícita desenvolvida por
Jefferson
e, inclusive, foi encontrado dinheiro em seu poder (R$ 247,00), sem comprovação de origem lícita.

Ademais, a arma de fogo foi encontrada embaixo da sua cama, conforme admitido pelo próprio
Matheus
, o que demonstra seu envolvimento com a atividade criminosa, embora a arma tenha sido considerada ineficaz para disparos, motivo pelo qual ambos foram absolvidos da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. (...)
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSE DE ARMA DE FOGO E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...) 5.
Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, foi corretamente afastado pelas instâncias inferiores, com base na apreensão de arma de fogo e na indicação de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, o que impede a aplicação do redutor, conforme jurisprudência consolidada
. 6. (...). IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 680 DIAS-MULTA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.

(STJ - HC: 879694 RS 2023/0462292-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, não havendo razão para desconsiderá-los. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova, conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Assim, temos que a conduta do apelante
Matheus
se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois, ao permitir conscientemente que
Jefferson
guardasse e mantivesse em depósito expressiva quantidade de drogas (
cerca de 7kg
) na sua residência, contribuiu para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre elas "ter em depósito", não sendo necessária a comprovação da efetiva comercialização da droga para a configuração do delito.

Nesse sentido, o Enunciado nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
."

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante
Matheus Jaderson Silva Diniz Marques
, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Ambos os apelantes pleiteiam o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, alegando que preenchem todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

O pleito
não
merece acolhimento.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Trata-se de requisitos cumulativos, ou seja, para a aplicação da causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha todos os requisitos previstos no dispositivo legal.

No caso em análise, embora os apelantes sejam primários e de bons antecedentes, não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que se dedicavam a atividades criminosas.

A magistrada sentenciante fundamentou adequadamente o não reconhecimento da causa de diminuição de pena, nos seguintes termos:

"
Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Assim, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas do sentenciado. Ademais, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e o modus operandi da prática delitiva evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas e que estava fazendo do tráfico sua ocupação habitual, fato que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar."

Com efeito, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (
aproximadamente 7 kg de maconha
), aliada às circunstâncias do caso concreto, como a forma de acondicionamento da droga, a presença de balança de precisão, rolos de papel filme, tesouras e outros apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes, bem como, a apreensão de dinheiro em espécie, são elementos que indicam que os apelantes se dedicavam habitualmente à atividade criminosa.

Ademais, em relação ao apelante
Jefferson,
ele próprio confessou que já havia vendido aproximadamente 01 (um) tablete e outra metade da mesma substância antes do flagrante, o que demonstra que a atividade criminosa já vinha sendo praticada há algum tempo.

No entanto, no caso em análise, não é apenas a quantidade de drogas que fundamenta o não reconhecimento da causa de diminuição de pena, mas também as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam que os apelantes se dedicavam habitualmente à atividade criminosa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO
. (...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE
. REFORMA NECESSÁRIA. 1(...) 3.
A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático em que apreendidas as substâncias ilícitas, somada a natureza e a diversidade das drogas são motivos suficientes para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
; 4. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-AM - RVCR: 40055956020198040000 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 01/09/2022)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor dos apelantes, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

IV - NO TOCANTE AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS.

Quanto a esta questão, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada
pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO- SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECURSO DA DEFESA – (...)
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– (...)

A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada pelo juízo da execução penal, que avaliará a situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

(...)

(N.U 1000070-21.2022.8.11.0107, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Jefferson Magnun Vergílio da Silva
e
Matheus Jaderson Silva Diniz Marques
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025